Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON DE ARAÚJO FURTADO, JESSÉ KRIEGER, SÉRGIO HENRIQUE CANÇADO DE ANDRADE e VILMAR PEREIRA DA ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Os autores, ora agravantes, pugnaram pelo deferimento de tutela provisória de urgência, consistente em homologar a inscrição da “Chapa Controle e Resultado”, a fim de que esta possa participar do processo eleitoral de 2020, para escolha dos membros que integrarão os conselhos Deliberativo e Fiscal da FUNCEF. Pelo decisum recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar, fundamentalmente, a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito vindicado liminarmente, tendo em vista que a Comissão Eleitoral da FUNCEF não homologou a inscrição da chapa acima referida, da qual fazem parte os autores, ora agravantes, em razão de dois deles (Adilson de Araújo Furtado e Jessé Krieger) terem demandas contra a FUNCEF, o que configuraria conflito de interesses. No presente recurso, os autores/agravantes pugnaram pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos de origem seja deferido. Para tanto, os agravantes sustentaram, em síntese, que houve preclusão quanto à pretensão manifestada na impugnação às chapas que concorrerem no processo eleitoral, uma vez que referida impugnação não observou o prazo estabelecido pela comissão eleitoral. Quanto ao mérito da impugnação, os agravantes asseveraram, em suma, que houve violação ao Princípio da legalidade, uma vez que não foram observadas a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 108/2001, que estabelece normas relacionadas às entidades fechadas de previdência complementar. Destacaram que não há nas normas que regem o processo eleitoral qualquer restrição para inscrição de candidatos, relativa à conflito de interesses decorre do ajuizamento de ação judicial contra o fundo de pensão, conforme se extrai dos artigos 22 e 27 do Estatuto da FUNCEF. Em seguida, os agravantes passaram a discorrer acerca da ilegalidade praticada pela comissão eleitoral, bem como sustentaram a ausência de conflito de interesse dos integrantes da “Chapa Controle e Resultado” com a FUNCEF. Por fim, defenderam a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, de modo a ser concedida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória (de urgência), conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, o agravante não preencheu um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Com relação à probabilidade do provimento recursal, insta consignar que a matéria objeto da impugnação acolhida pela comissão eleitoral é controvertida, uma vez que restringe a disputa eleitoral, ao estabelecer a exigência de que os candidatos que concorram à eleição para os conselhos Deliberativo e Fiscal da FUNCEF não tenham contra esta qualquer ação judicial, ainda que sejam substituídos processualmente por sindicado, em tais demandas. Deveras, a comissão eleitoral, além de não ter admitido a inclusão de uma terceira chapa (“Terceira Via Pela Funcef”), acolheu a impugnação apresentada, para excluir do processo eleitoral as duas únicas chapas concorrentes, isto é, a “Chapa 01 -Controle e Resultado” e a “Chapa 02 -Juntos em Defesa da FUNCEF”, inviabilizando, inclusive, a própria eleição para escolha dos membros que integrarão os conselhos Deliberativo e Fiscal da FUNCEF. Nada obstante a controvérsia apresentada, que poderia dar ensejo à probabilidade de provimento recursal, o certo é que o perigo na demora não se faz presente. De fato, a decisão agravada não se extrai o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, uma vez que a “Comissão Eleitoral Funcef 2020”, em reunião realizada no dia 27/03/2020, deliberou pela suspensão do processo eleitoral. Por esta razão, não se faz necessária, ao menos por ora, a concessão de uma tutela provisória de urgência. Prudentemente, a Comissão Eleitoral, determinou o sobrestamento da eleição para os conselhos Deliberativo e Fiscal da FUNCEF, “considerando os riscos à saúde pública em razão do Coronavírus (COVID-19),inclusive com a iminência de aprovação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, reconhecendo o estado de calamidade pública...; considerando as medidas adotadas no âmbito de todas as Unidades da Federação e no Distrito Federal, dentre as quais o Decreto no 033-A, publicado no Diário Oficial do DF de 19 de março de 2020,que dispõe sobre medidas para enfrentamentoo da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19)”. Desse modo, os agravantes podem aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhes cause prejuízos, seja de ordem material, seja de natureza processual. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora